Tribunal: STF
Processo: RE 196138
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. RESÍDUO CORRESPONDENTE A 5% QUE SE
PRETENDE DEVIDO JUNTAMENTE COM O IPC DE MARÇO DE 1990.
Esta Corte já entendeu inexistir direito adquirido ao
reajuste de 84,32%, relativo ao IPC de março, bem como ao
recebimento do resíduo de 5%, referente ao mês de fevereiro de 1990.
Precedentes do STF.
Recurso conhecido e provido.